Tribunal: STJ
Processo: 0094020-43.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855837 - RJ
(2025/0043678-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: SILVIA FABER TORRES - RJ084200
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DIRECIONADA
CONTRA AVOCAÇÃO PRATICADA PELO SECRETÁRIO DE
FAZENDA ESTADUAL, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
Documento eletrônico VDA56333934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3438dbc6-f4ea-4cd5-b482-2bdaaa7fdac4

: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3438dbc6-f4ea-4cd5-b482-2bdaaa7fdac4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855837 - RJ
(2025/0043678-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: SILVIA FABER TORRES - RJ084200
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DIRECIONADA
CONTRA AVOCAÇÃO PRATICADA PELO SECRETÁRIO DE
FAZENDA ESTADUAL, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO,
DIRECIONADA CONTRA AVOCAÇÃO PRATICADA PELO SECRETÁRIO DE
FAZENDA ESTADUAL, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local,
a quo
in casu
, o Decreto estadual n.
Lei estadual n.
e Decreto n.
(Código
2.473/200,
5.427/09
5/1975
Tributário Estadual), o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por
analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário."
III - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem, tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
6. Com efeito, restou demonstrado no Recurso Especial (i) que houve violação aos
artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, discutindo-se a ocorrência de omissão do acórdão
acerca de argumentos e precedentes devidamente suscitados pela ora Embargante; e, (ii) que
à luz do artigo 15 da Lei Federal no
a motivação utilizada pela autoridade
9.784/1999,
administrativa, para justificar a prática do ato, não se encontra em conformidade com os
parâmetros fixados pela citada lei do processo administrativo para permitir a prática do ato.
7. Nesse sentido, não há que se falar em aplicação do óbice da Súmula n° 280/STF,
posto que não está se discutindo a violação aos dispositivos de lei local.
8. Quanto ao aspecto formal (primeiro ponto acima destacado), se discute tão
somente a contrariedade ao procedimento de fundamentação das decisões judiciais
disciplinado no Código de Processo Civil, dispensando, para seu conhecimento, a revisão da
interpretação dada às quaisquer normas locais eventualmente mencionadas pelo Acórdão
recorrido.
9. Neste sentido, o v. Acórdão embargado não observou a própria jurisprudência
desta Corte Especial, que, em caso análogo, já decidiu pela inaplicabilidade do óbice da
quando, ainda que a controvérsia de fundo faça menções à legislação
Súmula no 280/STF
local, o Recurso Especial discuta se foi devidamente respeitado o procedimento de
fundamentação das decisões judiciais disciplinado pelo Código de Processo Civil - tal qual
ocorre na demanda em tela. Confira-se:
[...]
10. Já em relação ao mérito, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia a
respeito da validade material do ato administrativo discutido se cingiram a uma
normatividade nacional matriz, a saber, o poder hierárquico que é regulamentado na lei
federal que rege o processo administrativo (artigo 15 da Lei n°
), sendo norma
9.784/1999
com aplicação obrigatória em todas as esferas federativas de poder, quanto às suas diretrizes
gerais e principiológicas.
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

11. Em outras palavras, para a análise do presente Recurso Especial não há a
necessidade de apreciação da legislação estadual discutida no acórdão de segundo grau,
porquanto a base normativa do julgamento se centrou na legislação federal, sendo a
estadual, no ponto discutido, mera reprodução obrigatória do regramento federal a respeito
do Poder Hierárquico e da prerrogativa de avocação dele decorrente.
12. Assim sendo, considerando que as questões atinentes ao aspecto formal do ato
avocatório foram impugnadas na perspectiva da omissão e as de caráter material tiveram
base em legislação federal, não há que se falar em incidência do óbice da
Súmula no 280/STF.
13. Portanto, mister sanar o vício incorrido pelo v. Aresto embargado, haja vista que,
como visto, não há que se falar em incidência da Súmula n°

280/STF.
[...]
15. Ao assim decidir, o v. Acórdão foi omisso quanto aos argumentos expostos pela
ora Embargante, que demonstram que o Tribunal de origem prequestionou as teses de todos
os dispositivos apontados como violados.
[...]
19. Dessa forma, a despeito da ausência de menção expressa ao artigo 15 da Lei
Federal n°
tendo o v. Acórdão recorrido reconhecido a existência dos requisitos
9.784/1999,
previstos no mencionado dispositivo legal (excepcionalidade e a exposição de motivos
relevantes) e, ao mesmo tempo, validado o ato de avocação praticado com base em questões
internas, inerentes aos procedimentos burocráticos e internos do órgão administrativo,
rotineiros, que não justificam a supressão da competência originalmente atribuída aos
órgãos hierarquicamente inferiores e não são excepcionais, vê-se que o referido dispositivo
legal foi devidamente prequestionado, ainda que implicitamente.
20. Evidente, portanto, que a ora Embargante demonstrou o prequestionamento do
artigo 15 da Lei Federal n° 9.784/1999.
21. Nesse sentido, vale destacar precedentes dessa Corte Superior, relacionados à
admissibilidade do prequestionamento implícito. Veja-se:
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local,
, o
a quo
in casu
Decreto estadual n.
Lei estadual n.
e Decreto n.
(Código
2.473/200,
5.427/09
5/1975
Tributário Estadual), o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por
analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário."
Nesse diapasão, confiram-se:
[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional, decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

[...]
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial (art. 15
da Lei n.
) não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do
9.784/1999
recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
4/2019,
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: ceb85e4e-10cf-4f0e-a915-9b859f7af68f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.855.837 / RJ
Número Registro: 2025/0043678-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00331093420228190000
00891964620188190001
00940204320218190001
202424511613
331093420228190000 891964620188190001 9043730839090 940204320218190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : SILVIA FABER TORRES - RJ084200
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56313113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 2a662029-37b6-41e6-8e19-c254ae7406db

ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : SILVIA FABER TORRES - RJ084200
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 2a662029-37b6-41e6-8e19-c254ae7406db